Tribunal: TJDFT
Processo: 0722537-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA FIXADA EM SENTENÇA. JUSTIFICAÇAO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTENCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO DISSABOR.

1. Constatada finalidade protelatória dos embargos de declaração, cabível a aplicação de multa prevista no artigo 1026, 2o§, CPC/2015. Preliminar de afastamento da multa rejeitada.

2. Conforme o artigo 20 do CDC, “o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária (...)”, de modo que, verificado o defeito na prestação de serviços em computador, com substituição incorreta de memórias, causando-lhe desgaste e inutilização, a indenização por danos materiais é medida impositiva.

3. Evidente que não há que se falar em litigância de má fé se o que alegado pelo autor restou confirmado em instrução, acolhido por sentença o pedido de indenização por danos materiais e morais, sentença confirmada em grau recursal.

4. Afora o dissabor decorrente da impossibilidade de utilizar o notebook, não restou comprovado dano efetivo aos direitos de personalidade do autor, inexistindo prova de que ele sofreu constrangimento, abalo psíquico ou mácula em sua honra e bom nome. Diversamente, ele próprio alegou, na inicial, que, por conta de sua profissão (web designer), precisou providenciar outro equipamento para continuar trabalhando, a evidenciar que os danos experimentados se limitaram ao campo material.

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.